Tribunal: STF
Processo: RE 320721
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Ocorrência da omissão alegada nos embargos, e seu suprimento.
Embargos recebidos para prestar esclarecimentos, sem, no entanto,
alterar a conclusão do acórdão embargado que conhece do recurso
extraordinário e lhe dá provimento.